Tribunal: TJDFT
Processo: 0042720-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0042720-22.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPOLIO DE MARIA BEATRIZ NARDELLI PINTO CALAF D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença de ID 14543361, proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado por ESPOLIO DE MARIA BEATRIZ NARDELLI PINTO CALAF, que rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou o laudo pericial, extinguindo o feito, com base no art. 924, inciso II, do CPC. Em razões de ID 14543361, BANCO DO BRASIL S/A apresenta os fundamentos do seu inconformismo, afirmando que realizou o depósito de garantia do juízo do valor integral e que, a partir dele, garante-se a correção e juros do valor nominal depositado. Alega, em síntese, que o depósito judicial interrompe a mora do devedor, não havendo que se falar em atualização da dívida e sendo de responsabilidade da instituição financeira depositária pela remuneração do depósito judicial (Informativo no 540 do STJ). Ao final, requer o provimento do recurso. Preparo nos IDs 14543365/14543366. Petição do BANCO DO BRASIL S/A intitulada “contrarrazões de recurso” no ID 14543370. Transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões pela parte apelada (ID 14543371). Em despacho de ID 14967500, o apelante foi intimado para se manifestar sobre seu interesse recursal quanto ao tema que não foi objeto de impugnação e de análise anterior nos autos, bem como sobre as contrarrazões a recurso adesivo inexistente. Manifestação do apelante no ID 15300173. Eis o resumo dos fatos. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de cumprimento de sentença julgado extinto pelo d. Juízo a quo em razão da homologação do cálculo realizado pela perícia judicial, requerendo o BANCO DO BRASIL S/A, em razões de apelação, o afastamento da aplicação da correção monetária e dos juros de mora do valor depositado em juízo, tendo em vista o depósito judicial realizado como garantia. Em atenção ao despacho de ID 14967500, o apelante, no ID 15300173, apresenta retificação ao seu recurso de apelação, com diversas matérias que não constam nas suas razões recursais. Ademais, requer o desentranhamento das contrarrazões de ID 14543370, visto que não possuem relação com os autos. Além da manifestação do apelante não se alinhar à determinação do Juízo, cumpre ressaltar que toda a matéria recursal deve ser apresentada quando da interposição do recurso, sendo inviável o aditamento, retificação ou complementação das suas razões diante da preclusão consumativa. Deixo de apreciar, portanto, os argumentos trazidos pelo apelante na petição de ID 15300173, bem como aqueles apresentados nas contrarrazões de ID 14543370. Quanto ao recurso de apelação de ID 14543364, verifico que não há como ultrapassar a fase cognitiva. Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a atualização monetária e aplicação de juros de mora sobre o valor do débito. No entanto, compulsando os autos, é possível verificar que a sua impugnação, apresentada contra os cálculos do d. perito judicial (ID 14543351), limitou-se a questionar a aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC, nada tratando sobre atualização monetária do valor do débito e incidência de juros de mora. Destarte, a parte apresenta questão não suscitada no d. Juízo de origem, em flagrante inovação recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no inc. III do art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a flagrante inovação recursal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 30 de março de 2020 09:54:30. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator